Tribunal: TCU
Processo: 029.819/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9985/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.819/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ciro Borges Farias (XXX.610.657-XX); Gabriel Monteiro da Silva (XXX.964.797-XX); Joao Vitor Luiz de Souza (XXX.923.017-XX); Lucas Gabriel de Paula Silva (XXX.866.077-XX); Mateus de Jesus Laureano (XXX.963.687-XX); Nathan Batista Paraizo (XXX.373.757-XX); Pedro Henrique dos Santos Melo (XXX.526.967-XX); Vinicius Amandio da Silva (XXX.625.670-XX); Wesley Mathias da Silva Gregorio (XXX.778.357-XX); Yuri de Souza Rosa (XXX.247.207-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.